Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738278-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA MAGALHAES FARAH AGRAVADO: SALOMAO BASSO RODRIGUES, SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO, SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de realização de pesquisa pelos sistemas disponíveis (Sisbajud/Infojud) para localização de endereço atualizado do agravado Saulo Vinicius Rodrigues Saturnino (ID 66953770). Ao compulsar os autos, constata-se nas certidões de IDs 85159937 e 85159939 (processo de referência) que o recorrido Saulo Vinicius foi citado, na forma do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil. A certidão de ID 94257893 (processo de origem) atesta a realização pelo juízo singular de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg, Siel, e ainda, endereços indicados pelas concessionárias de serviços públicos, contudo, sem obter êxito. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de realização de pesquisa de endereços por meio dos sistemas disponíveis ao juízo. Ressalte-se, contudo, consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que a operação de diligências através dos sistemas conveniados BacenJud (Sisbajud), RenaJud e InfoJud deve ser deferida quando a parte autora comprova o esgotamento das tentativas para localização do devedor, pois cabe primordialmente ao postulante realizar pesquisas particulares para localização do réu. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR. 1. É certo que, por opção legislativa, o dever de cooperação entre os atores processuais foi inserido na matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa circunstância, contudo, não retira do autor o ônus primordial de promover a citação do réu, já que, no caso, o juízo de origem – em observância ao mencionado princípio – indicou ao agravante, na decisão impugnada, diligências ao seu alcance para localização de endereço válido para citação. 2. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que “(...) a existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente a parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.” (Acórdão 1388843, 07269258820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1435497, 07052373620228070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de julgamento: 29/06/2022, Publicado no DJE : 19/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Sem negrito no original). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO RÉU INFORMADO NA INICIAL. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS (ART. 256, § 3o, CPC). INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INSISTÊNCIAS SUCESSIVAS NO PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO E DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS A CARGO DA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO DO JUÍZO. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA (ART. 319, II, E § 2o DO ART. 240, CPC). AUTOR PRESO. IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO UTILIZAÇÃO DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS E AUSÊNCIA DE . CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CORREÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO. 1. Conforme se verifica dos autos,após tentativa frustrada de citação da requerida no endereço fornecido na inicial, de pronto o autor formulou pedido ao juízo para a localização do endereço por meio dos "sistemas disponíveis, quais sejam, BACENJUD, INFOSEG e Siel", o que foi indeferido pelo magistrado a quo, ao fundamento de "que não foi comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais para localizar o endereço da requerida". 2. Em novo requerimento, o autor asseverou ser "dever do juízo requisitar tais informações", invocando o disposto no art. 256, § 2o, CPC, tendo a instância primeira reiterado o indeferimento, além de aludir à utilização, pela Defensoria Pública, de suas prerrogativas institucionais para a obtenção da localização do paradeiro da ré (art. 89, X, da Lei Complementar 89/94), seguindo-se a sentença de extinção do feito após o quarto pedido da parte autora, no mesmo sentido, sem indicar a adoção de qualquer diligência ou justificar o motivo de não fazê-lo, salvo a insistência em que o juízo requisitasse as informações pretendidas. 3. Não há, como pretende a interpretação dada pelo recorrente ao § 3o do art. 256, do CPC, uma obrigação legal, inicial e exclusiva, do órgão jurisdicional para a realização da requisição de informações para localização da parte requerida, senão a previsão legal de uma ferramenta subsidiária para a localização da parte demandada, com auxílio do juízo. Trata-se, pois, de norma que possibilita uma forma de cooperação da Justiça para com a parte autora, o que já era possível mesmo antes de vir ao mundo o Novo Código de Processo Civil, sendo prática corriqueira antes do seu advento. 4. Épreciso assentar que, mesmo sob a novel legislação processual, continua sendo ônus da parte autora a indicação do endereço da parte adversa, porque se trata de um dos requisitos da petição inicial, conforme art. 319, II, do CPC, sendo incumbência do requerente adotar as providências para que seja realizada a citação do réu, nos termos do art. 240, § 2o, CPC5. 5. [...]. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença de extinção do feito mantida, mas por fundamento diverso (art. 485, IV, CPC). (TJDFT, Acórdão 1044258, 20160710047026APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE : 11/09/2017 . Pág.: 304-307). (Sem negrito no original). Desse modo, verifica-se que cabe primordialmente à requerente realizar pesquisas particulares para localização do agravado, sendo possível ao juízo efetivar as consultas quando a parte agravante já tiver esgotado as diligências que lhe competiam, o que não ocorreu no presente caso. Por tais fundamentos, indefiro, na atuação situação processual, o pedido de consulta aos sistemas disponíveis (Sisbajud/Infojud) para localização do endereço atualizado do recorrido Saulo Vinicius Rodrigues Saturnino. Intime-se a parte agravante para fornecer endereço atualizado do agravado Saulo Vinicius Rodrigues Saturnino ou requerer o que entender de ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador